Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720273-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE E CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que encerrou a primeira fase da ação prestação de contas e não fixou honorários advocatícios a serem pagos pelo requerido, que sucumbiu e foi obrigado a prestar as contas exigidas pela autora. 1.1. Nesta sede, o advogado da parte autora pede a reforma da decisão, para que haja condenação em honorários advocatícios. 2. O procedimento na ação de prestação de contas se desenvolve em duas fases. Na primeira, o juiz decide se há ou não obrigação de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda fase, o juiz decide sobre as contas apresentadas. 3. Segundo o art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 3.1. Em outros artigos, o Código de Processo Civil também deixa claro que o momento apropriado para a condenação em verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos artigos. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90 e art. 92. 3.2. Portanto, se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, afasta-se a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual. 4. Jurisprudência: “Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios” (AI 07157007620188070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2018). 5. Agravo improvido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas, colacionando julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam feitas em nome dos advogados TERESA CELINA ARRUDA ALVIM e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, conjuntamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações da parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados TERESA CELINA ARRUDA ALVIM e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, conjuntamente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023